Tribunal: TJDFT
Processo: 0746730-42.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. PEDIDO AUSENTE. OMISSÃO INEXISTENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. HIPÓTESE DOS AUTOS. RECORRENTE VENCEDORA. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
3. A embargante/recorrente afirma que o Acórdão embargado foi omisso por não apreciar pedido de incidência da súmula no 43 do STJ “INCIDINDO JUROS DE MORA DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS A CONTAR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA 54, STJ), sendo assim omisso o r. Acórdão ao não mencionar a devida atualização monetária ID 48326157.”, bem como também omisso por não condenar as embargadas/recorridas em honorários advocatícios.
4. Não se evidencia no julgado embargado quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil ou no artigo 48 da Lei n. 9.099/95.
5. No que se refere ao ponto acerca da atualização monetária, o mesmo não foi objeto de recurso. A embargante tenta induzir o julgador ao erro ao pegar um parágrafo aleatório e descontextualizado “O risco inerente à atividade exige da empresa maior agilidade e cautela no gerenciamento destes dados, gerando o dever de RESSARCIR TODOS OS PREJUÍZOS ao agir de forma imprudente e negligente e a atualização monetária deve ser do dia do inadimplemento das empresas, ora recorridas.” do tópico “I. BREVE SÍNTESE E DA DECISÃO RECORRIDA”, contido em seu recurso inominado.
6. Porém a matéria devolvida no recurso apresentado diz respeito tão somente aos danos morais, não tendo a recorrente/embargante, em nenhum momento, pairado acerca de tal discussão, nem mesmo formulado tal pedido.
7. No que se refere à condenação em honorários advocatícios, conforme previsão contida no art. 55 da Lei n. 9.099/95, em segundo grau, apenas o recorrente vencido, arcará com custas e honorários de advogado. Registre-se que só há condenação ao pagamento em favor do patrono da parte adversa àquele que apresenta recurso inominado e resta vencido, não sendo o caso dos autos, uma vez que apenas a embargante apresentou recurso, bem como restou vencedora.
8. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.